Tribunal: TJBA
Processo: 8057964-88.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelação Crime n° 8057964-88.2023.8.05.0001

Apelante
: Ivan Fábio de Oliveira Lima Júnior

Defensora Pública: Isis Vasconcellos Guimarães

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Arx Thadeu Aragão Cruz

Procuradora de Justiça: Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 155 dias-multa.

2. Consta dos autos que o acusado, no dia 27 de março de 2022, em estabelecimento comercial (farmácia), mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu valores em dinheiro do cofre e dos caixas, bem como produtos, constrangendo funcionários e exigindo colaboração para a prática delitiva.

3. Após a subtração, o agente evadiu-se do local na posse dos bens, sendo perseguido por policiais militares, ocasião em que efetuou disparos de arma de fogo contra a guarnição, sendo posteriormente capturado com parte dos objetos e a arma utilizada.

4.
A defesa interpôs recurso pleiteando a desclassificação para roubo tentado, a redução da pena, o reconhecimento da atenuante da confissão, a modificação do regime inicial, a substituição da pena privativa de liberdade, a concessão de sursis, a gratuidade jud
iciária e o direito de recorrer em liberdade, sendo
não conhecido o pedido de gratuidade judiciária.

II. Questão em discussão

5.
Há diversas questões em discussão: (i) saber se o delito de roubo se consumou ou permaneceu na forma tentada; (ii) saber se é possível a redução da pena-base e o reconhecimento da atenuante da confissão para fixação aquém do mínimo legal

(iii) saber se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis; (iv) saber se é possível a fixação de regime inicial mais brando; e (v) saber se o réu faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

6. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas por prova oral coesa, auto de prisão em flagrante e apreensão da arma de fogo e de parte dos bens subtraídos.

7. O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve período, sendo irrelevante a posterior recuperação parcial dos bens.

8. No caso, restou demonstrado que o réu logrou êxito em sair do estabelecimento na posse do numerário subtraído, não recuperado, configurando a consumação delitiva.

9. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do réu, não havendo ilegalidade na dosimetria nem possibilidade de redução aquém do mínimo legal com fundamento em circunstâncias atenuantes.

10. A atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, deve ser aplicada em observância à Súmula 231 do STJ, não podendo conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

11. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis, tanto pela gravidade concreta do delito, praticado com emprego de arma de fogo e disparos contra agentes públicos, quanto pelo quantum de pena aplicado, que impede a concessão de tais benesses legais.

12. Mantém-se o regime inicial fechado, em razão da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

13.
A manutenção da prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada e do risco de reiteração criminosa, sendo incabível o direito de recorrer em liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
conhecido em parte e
desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por curto lapso temporal. 2. A recuperação parcial dos bens não descaracteriza a consumação do delito. 3. A incidência de atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. A existência de maus antecedentes justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 5. O quantum de pena e a gravidade concreta do delito impedem a substituição da pena privativa de liberdade e a concessão de sursis.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º-A, I; CP, arts. 44 e 65, III, “d”, e 77; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, HC 239.273, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 04.06.2013; STJ, AgRg no REsp 1.499.050, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 03.03.2015.

Acórdão

Vistos,
r
elatados e discutidos os autos da
A
pelação nº
8057964-88.2023.8.05.0001
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.